Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702914-53.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: FRANCIELEN DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que a recorrente busca liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Sustenta a agravante que incorreu em erro o juízo executante quando indeferiu o pedido de penhora do imóvel cuja verba condominial justifica a execução. Acrescenta que a decisão afronta as diretrizes do Código de Processo Civil. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, presente os requisitos da tutela vindicada. As razões recursais da agravante são voltadas à negativa do juízo executante em determinar a anotação da penhora do imóvel cuja verba condominial justifica a execução. Impende destacar o acerto do juízo executante quando afirma que “é importante asseverar que, conquanto haja previsão legal admitindo a penhora dos direitos aquisitivos de bem gravado com alienação fiduciária, o deferimento da medida, via de regra, tem se mostrado ineficiente e inócuo, não propiciando qualquer resultado prático à satisfação do crédito exequendo, notadamente quando se trata de empreendimento imobiliário oriundo de política pública habitacional e que foi inaugurado há poucos anos – como na espécie –, em que os devedores fiduciantes, de baixa renda, inevitavelmente adimpliram proporcionalmente poucas parcelas do contrato”. Todavia, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados (art. 797, caput, CPC. Se o credor insiste em constringir determinado bem do devedor, deverá suportar as dificuldades advindas do ato expropriatório. No caso, o condomínio exequente deverá buscar perante o agente financeiro a evolução do pagamento do imóvel e se será possível efetivar a penhora diante da parcela da propriedade que se consolidou em favor da devedora, levando em consideração todas as regras da propriedade fiduciária e os direitos de terceiros. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento deste Agravo. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Comunique-se o juízo de primeiro grau, dispensando informações. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.